Tribunal: TJDFT
Processo: 0745431-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745431-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ADEMAR LUIZ GELAIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FJ TRADING COMMODITIES AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos à execução (Proc. no 0741254-97.2024.8.07.0001) ajuizados em desfavor de ADEMAR LUIZ GELAIN, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 212842359 dos autos originários), verbis: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargose traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Apresentado pedido de reconsideração pelo exequente/autor, restou assim decidido pelo juízo a quo (ID 214695608): Defiro o sigilo sobre os documentos ID214381434ao ID214381441, pois contém informações protegidas por sigilo bancário. A secretaria deverá certificar que os documentos se mantenham visíveis para ambas as partes, a fim de possibilitar o contraditório. Rejeito o pedido de reconsideração da decisão que recebeu os embargos sem o efeito suspensivo, pois os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Aguarde-se transcurso do prazo para a parte embargada contestar. Em suas razões recursais (ID 65493954), o agravante alega que pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução em casos excepcionais, quando comprovada a hipossuficiência da parte, e há elementos que comprovem a alegação de falsidade do título. Afirma que se encontra em estado de insolvência, de forma que apenas, neste ano, já foram ajuizadas cinco ações de cobrança e execução em seu desfavor. Defende que “foram apresentados elementos de provas capazes de comprovar a inexigibilidade e ausência de liquidez do título exequendo, inclusive instaurando incidente de falsidade do título exequendo”. Sustenta que a garantia não foi realizada por completa insuficiência de recursos, bem como há indícios de nulidade da execução. Aponta que o valor da dívida perfaz a quantia de R$ 941.568,67 (novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo que sua movimentação financeira nos últimos três meses operou com o máximo de margem de lucro de aproximadamente R$ 30.000.000 (trinta mil reais). Aduz que restam evidentes os pressupostos do art. 300 do CPC preenchidos para o fim de suspender o processo de execução. Requer, assim, o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência para suspender a execução, e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 65493957). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado dessa Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos originários revelam a existência de contrato de compra e venda de 7.000 (sete mil) sacas de soja, firmado entre as partes, por força do qual está sendo exigido o pagamento, visto não ter sido cumprido pela executada. A controvérsia surgida daí é complexa, haja vista que envolve diversas circunstâncias fáticas que dizem respeito ao título executivo extrajudicial, que vão desde a alegação de falsidade do título, bem como alegação de ser “questionável e duvidosa liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a ação executória”. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar em relação ao presente recurso. Ademais, alega o agravante que está em grave estado de solvência, sem, no entanto, colacionar provas suficientes aos autos que demonstrem essa hipossuficiência alegada. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator